Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713150-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO, REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor de EMERSON PEREIRA DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 57461330), no processo n.o 0701838-68.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Em suas razões (Id 57461329), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos no art. 21 da LCP; art. 140, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, II e V, ambos da Lei no 11.340/2006; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Argumenta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva tão somente pela prática do suposto crime relacionado à violência doméstica, objeto dos autos do processo n.o 0702103-70.2024, ante a gravidade concreta dos fatos. Defende que, no tocante ao aludido delito, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, por ausência de justa causa, o que foi acolhido pela Magistrada. Acrescenta que, em 20/03/2024, foi requerida a revogação das medidas protetivas. Sustenta a inexistência de indícios de autoria, porquanto o único delito fundamentado para o decreto da preventiva foi arquivado por ausência de justa causa. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 57461330): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e ameaça. A autuada relata que já foi ameaçada em outras ocasiões com uma arma de fogo apontada para a sua cabeça. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EMERSON PEREIRA DA SILVA, nascido em 06/10/1985, filho de Inacio Pereira da Silva e Irajane Pereira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...). Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Kelly Cristina de Oliveira; b) proibição de contato com Kelly Cristina de Oliveira, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Kelly Cristina de Oliveira, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros. (...).” (grifo nosso). Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 21 da LCP; art. 140, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, e art. 7o, I, II e V, ambos da Lei no 11.340/2006; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 305/2024 - 27a DP (Id 189071142 dos autos de origem). Naquela oportunidade, foram apreendidas 50 munições calibre .40, 10 munições calibre 9mm, 17 munições calibre .380, 10 munições calibre .25, 10 munições calibre 9mm, 15 munições calibre não identificado, 11 munições calibre .32, 1 munição calibre .38, 01 faca de mesa, na cor branca (Id 189071141 dos autos de origem), e 21,27g de substância identificada como maconha, dividida em 03 porções (Id 189072414 dos autos do processo n.o 0708490-58.2024). No tocante à contravenção penal de vias de fato e ao delito de injúria, depreende-se dos autos do processo n.o 0702103-70.2024 que o Ministério Público requereu o arquivamento quanto à primeira, o que foi acolhido pela Magistrada, por meio da seguinte decisão, proferida em 19/03/2024 (Id 190537882 do processo n.o 0702103-70.2024): “(...) É certo que, a partir da Constituição Federal de 1988, estruturou-se no Brasil o processo penal de sistema acusatório, consoante disposto no art. 129, I, da Carta Magna. A estrutura acusatória foi confirmada e aprimorada pelas alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 - não obstante a suspensão da vigência decorrente da decisão monocrática pelo Min. Luiz Fux na ADI 6298/DF – MC, p. 22.01.2020 - alterações que vedam iniciativa judicial durante a fase policial e tornam o arquivamento do caderno investigativo ato exclusivo do Ministério Público. Assim, em um sistema processual acusatório alinhado à Constituição, diante do pedido de arquivamento feito pelo Parquet, incumbe ao juiz assumir postura contrária ao pedido somente em casos de manifesta possibilidade de se prosseguir com as investigações, sob pena de grave ofensa aos princípios constitucionais da inércia da jurisdição e da imparcialidade do Magistrado. Portanto, diante da manifestação apresentada pelo Parquet, não cabe a este juízo sindicar a opinio delicti do titular da ação penal pública, cabendo apenas homologar a promoção de arquivamento dos autos, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal. Além disso, em análise dos autos, observo que razão assiste ao Ministério Público, porquanto não se vislumbra lastro probatório mínimo para eventual deflagração da ação penal em relação ao delito em questão. No presente caso, verifico que as provas amealhadas até o momento são insuficientes para deflagrar a ação penal, sendo que o Parquet e a Autoridade Policial não detém de outros meios adequados para avançar nas investigações. Posto isso, acolho e adoto como razões de decidir a manifestação do Ministério Público de ID no 190348960, para DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do feito quanto ao suposto delito de vias de fato com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, com a ressalva do artigo 18 do mesmo diploma legal. Em relação ao suposto crime de injúria, aguarde-se o oferecimento da queixa-crime ou, em caso de inércia, certifique-se o decurso do prazo decadencial. Mantenho as medidas protetivas até o decurso do prazo decadencial para o oferecimento de queixa-crime quanto ao crime de injúria. (...)” Consta, ainda, do referido processo, que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas, ainda não analisada pelo Juízo de origem, consoante Certidão de Id 191031683 daqueles autos. A decisão que decretou a segregação cautelar do paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, decorrente da sua periculosidade, bem como na integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, não só pelo suposto delito de injúria cometido em contexto de violência doméstica, mas também em relação a grande quantidade de armamento apreendido com o paciente, além da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR